Tribunal: CARF
Processo: 10880.914026/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914026/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.130 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 09-
75.848, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG.
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”), mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do 4o trimestre de 2007,
indébito levantado no montante de R$ 32.126,17.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório reconhecendo direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914026/2014-36
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.130 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914026/2014-36

creditório ao contribuinte no valor de apenas R$ 11.725,80, ao argumento de que a diferença
denegada estaria associada a retenções não confirmadas da CSLL na fonte.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações do
contribuinte alimentadas naquela primeira peça recursal, transcrevo os correspondentes excertos
da decisão recorrida:
A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, da qual se extrai os
principais trechos, in verbis:
(...)
DA RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA
FONTE
Dada à situação ora exposta e, ante o desencontro de diversos pagamentos referentes
as retenções na fonte, as quais, o fisco traz como justificativa para homologação
parcial e indeferimento dos PER/DCOMP's ora discutidos, faz-se necessário saber da
responsabilidade sobre a retenção do CSRF.
Destaca-se que, conforme acertada colocação do Douto Secretario Everaldo Maciel,
no Parecer Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002 diz que, "ocorrendo a retenção
e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa
de oficio e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação
e compensar o imposto retido", situação esta que se enquadra ao pleito.
O conceito acima exposto trata da forma e efeito da retenção do IRRF; entretanto, este
conceito ou diretriz é aplicável também à CSRF, por analogia.
Não obstante, quando constatada a falta de retenção da contribuição, que tiver a
natureza de antecipação, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, será exigido da fonte pagadora a
contribuição, a multa de oficio e os juros de mora.
Há de se ter em foco que a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar
na condição de contribuinte ou de responsável; portanto, nos rendimentos sujeitos à
contribuição social na fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, conforme disposto nos artigos 30
"caput" e 31, § 4°, da Lei 10.833/2003:
(...)
Quando da sujeição passiva tributária em geral, bem preleciona o art. 121 do CTN:
"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.”
Assim sendo, a fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no
parágrafo único do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento
do tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável
tributário, como transcrito:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.130 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914026/2014-36

(...)
Ora, se a obrigação do recolhimento, conforme explicitado e fundamentado
anteriormente, é da fonte pagadora, não há que se falar em responsabilidade do
Contribuinte quando da ausência de pagamento pelo responsável, vez que já fora
glosado o valor já retido e devidamente descontado, conforme demonstram as notas
fiscais anexas.
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DE FORMA CENTRALIZADA
Tendo o requerente efetuado a análise das retenções não confirmadas ou confirmadas
parcialmente pelo fisco, nota-se claramente a não confirmação de parcelas onde o
CNPJ da fonte pagadora trata-se de filial, na maioria das vezes.
Sendo assim, vale lembrar que as retenções efetuadas por filial, como no caso em
apreço, serão declaradas e centralizadas pela matriz da empresa, conforme disposto no
artigo 15, I, da Lei 9.799 de 79 de janeiro de 1999, senão vejamos:
"Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica:
I - o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos;
Entrementes, os procedimentos adotados pelo órgão assim instruem o Contribuinte em
seu caderno de perguntas e respostas, quando da confecção para entrega da DIRF
(Declaração do Imposto sobre a Renda retido na fonte):
35 - Em qual estabelecimento da pessoa jurídica deve ser apresentada a Dirf?
A partir do ano-calendário de 1999, o arquivo deve ser apresentado pela matriz da
pessoa jurídica consolidando suas informações e de todas as filiais.
Ocorre que, conforme declarado, acertadamente, no PER/DCOMP originário n°
08821.34081.221209.1.3.03-0396 (anexo), foram identificados, para compor o saldo
negativo, os CNPJ's das filiais, em consonância com as notas fiscais que originaram o
crédito.
Não obstante, seguem anexas todas as notas fiscais que fazem referência à retenção do
imposto e a identificação da fonte pagadora, sendo justamente a prestação de serviço
efetuada às filiais.
Vale lembrar que, como dito anteriormente, o exposto neste tópico vem ao encontro ao
parecer n° 1 de 24 de setembro de 2002, o qual norteia que ocorrendo a retenção e o
não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de
oficio e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e
compensar o imposto retido.
Fato é que, há de se verificar de que forma foram declaradas, pela fonte pagadora, as
retenções referidas, para que o Contribuinte não sofra mais prejuízos, pois como
comprovam as notas anexas, o imposto fora devidamente destacado e, portanto, passa a
ser responsabilidade da fonte pagadora o recolhimento.
Para melhor elucidar o exposto, segue anexa relação das parcelas não confirmadas,
bem como as notas fiscais emitidas com o destaque da devida retenção, de acordo com
a legislação pátria.
Posto isso, requer digne-se Vossa Senhoria, a verificar as informações conforme
disposto na norma tributária, ou seja, quando das retenções efetuadas pelas filiais, e se
estas foram apresentadas e centralizadas na matriz, para que a alocação das
informações sejam efetivadas.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.130 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914026/2014-36

Se assim entender Vossa Senhoria, requer sejam revistas às retenções, sabendo que a
fonte pagadora pode ter informado, bem como esclarece o órgão, de forma
centralizada, portanto, com o CNPJ da matriz.
Cabe ressaltar que, agindo o Contribuinte sempre pelo principio da boa-fé e adequado
ao disposto nas normas tributárias, apenas creditou-se do que lhe era de direito.
[...]
A contribuinte juntou planilhas e notas fiscais emitidas por ela própria.
Em sessão realizada em 23 de julho de 2020, o colegiado a quo julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente. Trago à colação algumas das razões que levaram
à decisão da turma julgadora:
Inicialmente, cumpre esclarecer que os CNPJs das fontes pagadoras constantes da
Análise de Crédito foram extraídos do PER/DCOMP em análise, mas as retenções
efetuadas pelas filiais estão nas DIRFs apresentadas pela matriz, como determina a
legislação em vigor. Portanto, não procede a reclamação da interessada de que as
retenções efetuadas pelas filiais não foram contempladas.
[...]
O presente processo trata especificamente do pedido de compensação dos tributos que
teriam sido retidos da beneficiária dos rendimentos, sem qualquer relação com o
pagamento ter sido ou não efetivado pela fonte pagadora.
Ocorre que para ter direito à restituição/compensação dos tributos retidos a beneficiária
dos rendimentos tem que atender o disposto na legislação vigente que trata dessa
matéria.
De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os
documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada, tais como notas
fiscais, escrituração, os valores por ela informados em DIPJ ou no PERDCOMP, sem a
adequada conciliação com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários que caracterizem o recebimento do rendimento bruto constante de cada nota
fiscal diminuído dos tributos retidos em razão de sua emissão.
No presente caso, a interessada se limitou a juntar planilhas e notas fiscais emitidas por
ela, ou seja, provas unilaterais, o que é insuficiente para a comprovação das retenções
não confirmadas no Despacho Decisório.
[...]
De modo que, a contribuinte não juntou documentação que lhe socorra e não há
motivação para baixar o processo em diligência ou realização de perícias.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, repisando os argumentos de outrora e
sem acrescer qualquer documento comprobatório dos fatos alegados aos autos.
Requer, em conclusão, o provimento do recurso. Subsidiariamente, postula pela
realização de perícia e pela juntada de outros documentos que se fizerem necessários.
É o Relatório.
Voto
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.130 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914026/2014-36

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o
crédito deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se), não
se admitindo, indiscriminadamente, a juntada posterior de documentação comprobatória.
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Feitas essas considerações iniciais, digo que as Declarações do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de regra, as principais fontes de informação de que dispõe
o Fisco para, em rotinas internas de processamento e de cruzamento de dados, aferir se
determinado beneficiário dos respectivos rendimentos de fato sofrera as retenções deduzidas na
apuração do tributo por este devido.
À fonte pagadora incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de retenção em
nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em procedimentos e
processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, especialmente, aos princípios da verdade material e da
formalidade moderada invocados pela Recorrente, a compreensão solidificada no CARF é de que
a prova da retenção não se dá exclusivamente pela apresentação de comprovante emitido em
nome do beneficiário pela fonte pagadora, inteligência da Súmula CARF n° 143, aprovada pela
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em 3 de setembro de 2019:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Diferentemente do observado em outro processo da Recorrente, apreciado nessa
mesma assentada, aqui o acervo probatório revela-se, de pronto, insatisfatório. Lá, havia
informações no corpo do recurso alusivas a supostas retenções efetuadas por fontes pagadoras,
dados aparentemente obtidos junto ao fisco federal pela Recorrente, tudo associado a parcelas de
composição do crédito não confirmadas pela autoridade fiscal. Aqui, nem isso há. A Recorrente
apresentou apenas notas fiscais e uma planilha, relacionando-as.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.130 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914026/2014-36

Poderia a Recorrente lançar mão, a título ilustrativo, de sua escrituração contábil e
fiscal e dos comprovantes dos recebimentos dos rendimentos líquidos do tributo retido na fonte,
a exemplo de extratos bancários.
Ao não se desincumbir do seu ônus probatório, a Recorrente jogou por terra suas
alegações genéricas e, diante do que instrui os autos, infundadas.
Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à devida
comprovação de liquidez e certeza do crédito postulado.
Valho-me, para exemplificar, do julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da
2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo, ainda, ementa de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.130 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914026/2014-36

[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu que as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós, seriam
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.130 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914026/2014-36

[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe
era plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu
poder, de modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
A Recorrente deveria ter se imbuído do mister de trazer ao processo os elementos
necessários à comprovação do que alega, elementos estes completamente a si disponíveis, para
que se pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos
retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio, sendo certo que os entendimentos
esposados nos precedentes ilustrativamente aqui trazidos se estendem à CSLL.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada
nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Ademais, considera-se não formulado o pedido de perícia assinalado no recurso,
por não atender aos requisitos dispostos no inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
como assim estabelece o § 1o do dispositivo em comento.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.130 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914026/2014-36

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 284
DF CARF MF
Original